Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-54.2019.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1000925-54.2019.8.11.0026
Vistos etc.
Considerando que há interesse de incapaz, dê-se vista à Procuradoria-Geral da Justiça.
Com o retorno, conclusos.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora